Tribunal: TJMT
Processo: 1001711-74.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001711-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), ELIZEU GOMES RONDON - CPF: 141.467.508-90 (AGRAVANTE), ANTONIO AVELINO PAES DE PROENCA - CPF: 008.966.831-68 (AGRAVADO), VERA LUCIA DE SOUZA - CPF: 622.475.651-15 (ADVOGADO), SUZAN KATIA LIMA DA SILVA - CPF: 362.353.341-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA APÓS JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DECISÃO ADEQUADA À FASE PROCESSUAL DA LIDE PRIMÁRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA SUA REFORMA –
DECISUM
MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que, após a realização de audiência de justificação, defere a liminar em Ação de Reintegração de Posse, por se tratar de ato processual de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1001711-74.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Poconé que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que o agravado não comprovou a posse na totalidade da área durante o lapso em que é proprietário.

Aduz que está no local desde 2018, logo não ocorreu o esbulho, visto que seu barraco está edificado ali há mais de três anos.

Destaca que a matrícula do imóvel de id nº 2.771 não é suficiente para comprovar a posse da integralidade do terreno, mas apenas e tão somente o domínio registral.

Diz que trabalhou um período na fazenda do agravado e quando saiu, a filha dele (agravado) disse que podia ficar porque lá não era “
parte
” da Fazenda do seu pai.

Argumenta sobre a ilegitimidade do autor da ação para propor o feito porque não teria comprovado o estado civil (117162467).

Efeito suspensivo indeferido e
deferida a justiça gratuita
(Id 117548478).

Na
contraminuta
, o agravado alega ser o possuidor e proprietário da Fazenda Santa Ediviges, localizada na região do Hotel Sesc Porto Cercado, margem direito do Rio Cuiabá, no município de Poconé; anexou mapa digital indicando o local e a quantidade da invasão (aproximadamente 20ha), registrando o Boletim de Ocorrência, cujos fatos foram confirmados na audiência de justificação de posse (Id 120360473).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, o agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse alegando a invasão de aproximadamente 20ha da área total do seu imóvel. O agravante, por sua vez, alega que a ocupou por autorização da filha do agravado, seu ex-patrão.

A decisão impugnada deferiu a liminar após a realização de audiência de justificação de posse, e consignou que as testemunhas inquiridas confirmaram a posse anterior do agravado e o esbulho, inclusive a presença dos requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada.

Os arts. 554 e seguintes do CPC dispõem que o deferimento da liminar possessória se submete ao implemento dos critérios exigidos no art. 561, independentemente de estarem configuradas as condições do art. 300, ambos do CPC.

Em cognição sumária reservada a esta fase não se verifica nenhuma irregularidade e/ou ilegalidade que justifique a reforma da decisão recorrida.

Em Agravo de Instrumento cabe ao Tribunal apenas e tão somente averiguar se o
decisum
está ou não coerente com a fase processual em que ele foi proferido.

Na hipótese não se constata inconsistência, ilegalidade ou teratologia na decisão que, depois de realizada a audiência de justificação de posse, deferiu o pedido liminar da parte autora.

Soma-se a isso o depoimento das testemunhas inquiridas ratificando as alegações do agravado, da posse anterior e do esbulho praticado pelo agravante. Não bastasse isso, os “dizeres” deste último no barraco que construiu na porção invadida.

Posto isso,

nego provimento

ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022